Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752279-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MORAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial de SERGIO MORAD, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de produção de prova documental (expedição de ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial), a fim de que a decisão seja cassada para garantir o direito à produção de provas e à ampla defesa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Nesse contexto, considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Intime-se o corresponsável acerca da penhora por edital. Transcorrido o prazo legal para manifestação, proceda ao cumprimento das demais determinações constantes do item 4 da decisão de ID 127858821.” (ID 243510134, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que o juízo cometeu error in procedendo ao indeferir a produção de prova documental, o que resultou na violação do contraditório e no tolhimento do direito de defesa do executado. Sustenta que a citação ficta impede o contato da Defensoria Pública com o assistido, tornando a defesa mais onerosa, razão pela qual é necessário garantir uma igualdade processual material, com o acesso à produção de provas, assegurando um mínimo de contraditório e defesa ao réu ausente. Assevera que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial de réu revel citado por edital se assemelha à legitimação extraordinária, citando a Súmula no 196 do Superior Tribunal de Justiça, que confere legitimidade ao curador para apresentar embargos à execução, que possuem natureza de ação e cognição plena. Pontua que, ainda que se entenda a atuação como representação processual, é imperativo permitir uma defesa material e não meramente formal, notadamente para verificar a viabilidade da penhora realizada via SISBAJUD, considerando a possibilidade de o valor bloqueado ser legalmente impenhorável (arts. 833, IV e X, do cpc). Pondera que a negativa judicial de expedição de ofício, fundamentada na prerrogativa da Defensoria Pública (art. 89, X da LC 80/94), desconsidera que os documentos bancários estão amparados pelo sigilo, cuja quebra só pode ser determinada por decisão judicial, não se inserindo nos poderes de requisição do órgão de defesa. Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do próprio TJDFT favoráveis à expedição de ofícios em casos de curadoria especial para garantir a ampla defesa. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação de tutela recursal para dar efeito suspensivo ao recurso, ou, em caráter cautelar, que seja determinada a manutenção do dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento final do agravo, a fim de evitar a transferência dos valores ao Distrito Federal, o que resultaria em dano irreparável ou de difícil reparação ao executado. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada e, consequentemente, pelo deferimento do pedido para oficiar a instituição financeira para que esclareça a natureza da conta do executado em que se realizou o bloqueio judicial. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de curadora especial, em face de decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para que esta esclarecesse a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores via SISBAJUD. O recorrente defende, porém, que a citação ficta impede o contato com o assistido e, consequentemente, a produção da prova de impenhorabilidade por meios próprios, sendo a expedição de ofício necessária para garantir a ampla defesa e o contraditório do réu ausente, notadamente em face do sigilo bancário. Para a concessão da tutela de urgência recursal, seja na forma de efeito suspensivo ativo ou de medida cautelar (art. 1.019, inciso I, c/c art. 932, inciso II, do cpc), exige-se a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não é uníssona, mas o juízo a quo fundamentou sua decisão com base em precedentes desta 8a Turma Cível que amparam o entendimento de indeferimento do pedido de prova documental nos moldes requeridos, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegada. Por exemplo, o acórdão no 1776691 estabelece que, embora se reconheçam as dificuldades da Curadoria Especial, tal situação: "Não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra, portanto, viável o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareça a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT." (Acórdão 1776691, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023) O acórdão no 1627635 reforça a impossibilidade de transferir o ônus probatório ao juízo: “O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo que ‘se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância’ (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022).” Adicionalmente, a decisão impugnada ressalta a prerrogativa legal da Defensoria Pública, prevista no art. 89, X, da Lei Complementar no 80/94, de requisitar informações e documentos, devendo o órgão esgotar os meios disponíveis antes de demandar a intervenção do Judiciário para quebra de sigilo. Considerando os precedentes citados e a presunção de legalidade e acerto da decisão recorrida, não se vislumbra, em sede de cognição sumária e precária, a necessária probabilidade do direito para reformar a decisão interlocutória. A análise de mérito exigirá um exame aprofundado do tema na Turma, mas, por ora, a tese recursal encontra óbice na própria jurisprudência colacionada pelo juízo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, o que afasta o requisito do fumus boni iuris. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, do cpc). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Desembargador José Firmo Reis Soub Relator